Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. AUTONOMIA PRIVADA. USO GRATUITO DE IMÓVEL SOCIAL. VALOR DE LOCAÇÃO. EQUALIZAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta, em que o Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
2. O Embargante sustenta omissões quanto: (i) assembleia extraordinária de 05/05/2023 que teria autorizado sublocação; (ii) validade da deliberação assemblear; (iii) uso gratuito de imóveis por outros sócios; (iv) valor irrisório do aluguel pago pelo Embargado; e (v) necessidade de equalização patrimonial entre sócios.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há as omissões apontadas pelo Embargante.
III. Razões de decidir.
4. Não há omissão quanto à assembleia: o acórdão mencionou expressamente a deliberação e qualificou o voto do Embargante como abuso de direito (CC, art. 1.074, §2o), além de reconhecer a nulidade da autorização para uso gratuito, por violar normas cogentes (CC, arts. 1.010, §3o, e 1.078).
5. A autonomia privada não é absoluta; encontra limites na lei e na função social da empresa. Deliberação que permite enriquecimento sem causa não se insere na liberdade contratual, legitimando controle judicial.
6. Quanto ao uso gratuito por outros sócios, o acórdão registrou que o Embargado possui contratos de locação e paga valores regulares, inclusive com ação renovatória que fixou aluguel compatível com mercado (Lei 8.245/91, art. 19).
7. A alegação de valor irrisório é afastada por prova pericial na ação renovatória, que confirmou preço de mercado, inexistindo simulação.
8. A tese de equalização patrimonial é descabida: apenas o Embargante e outra sócia utilizam imóveis sem contraprestação; não há violação à isonomia (CF/1988, art. 5o, caput). Além disso, não houve pedido oportuno de perícia, configurando preclusão (CPC, art. 373, I).
9. A decisão cautelar anterior não autorizou uso gratuito, apenas manteve situação fática provisoriamente, sem afastar responsabilização por enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
10. Todas as matérias foram enfrentadas; o inconformismo não se confunde com omissão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Configurado caráter protelatório, aplica-se multa (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo.
11. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Deliberação assemblear que autoriza uso gratuito de bem social é nula, por violar normas cogentes e interesses da sociedade. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir mérito, configurando caráter protelatório quando reiteram argumentos já apreciados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CC, arts. 884, 1.010, §3o, e 1.074, § 2o; Lei no 8.245/1991, art. 19.